Tribunal: STF
Processo: RC 1329
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
SUBVERSIVA (ART. 14 DO DECRETO -LEI N 898, DE 29.9.69).
INTERROGATORIO, INTIMADO O REVEL E APELANDO QUANDO O PROCESSO JA SE
ACHA NA SEGUNDA INSTÂNCIA, E FACULTATIVA A PROVIDENCIA DE SEU
INTERROGATORIO. (INTERPRETAÇÃO DO PARAG. ÚNICO DO ART. 302 DO CPPM).
DESCLASSIFICAÇÃO. JUSTIFICADA, NO CASO, A DO ART. 43 PARA O ART. 14
DO DECRETO-LEI N 898, DE 1969. CONJUNTO PROBATÓRIO, SUFICIENTE PARA
A CONDENAÇÃO, CONSTITUIDO POR DEPOIMENTOS NO IPM E CONFISSÕES EM
JUÍZO, ALÉM DE APREENSAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA E DE CONFECÇÃO
DESTA.
HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE OU DE CRIME CONTINUADO, EM RELAÇÃO AO
LIDER QUE TERIA SIDO CONDENADO POR ATIVIDADE IDÊNTICA EM OUTROS
PONTOS DO TERRITÓRIO NACIONAL.
FALTA DE PROVA DAS ANTERIORES CONDENAÇÕES IMPEDE A COGITAÇÃO DA
MATÉRIA NO RECURSO ORDINÁRIO.